Tribunal: CARF
Processo: 16095.000045/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000045/2006-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.849 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
CATERINA TROTTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001, 2002, 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Por ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade, não deve ser
conhecido o recurso que limita-se a replicar as razões lançadas em sede
impugnatória, negligenciando o provimento parcial de seu pleito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por CATERINA TROTTA contra
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo – DRJ/SPOII
–, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para reconhecer a decadência parcial da
exigência e, de ofício, determinar a redução da multa isolada de 75% para 50%, por força da
retroatividade benigna.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000045/2006-14
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.849 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000045/2006-14

A autuação se deu por omissão de rendimentos recebidos por pessoa física, nos
anos-calendários de 2000, 2001 e 2002. Informa a fiscalização ter apurado e efetuado o
lançamento de ofício do imposto de renda de pessoa física sobre os aluguéis recebidos pelo
espólio no período com os devidos acréscimos legais, multa de ofício e multa isolada,
perfazendo o total de R$ 39.637,74 (trinta e nove mil, seiscentos e trinta e sete reais e setenta e
quatro centavos), a ser rateado entre os herdeiros tendo em vista a sucessão – vide f. 48/64.
De acordo com Termo de Verificação Fiscal a autoridade administrativa relata
que a ora recorrente deixou de relacionar os imóveis nas suas declarações após o final do
inventário. Intimada a prestar esclarecimentos, acostou declarações retificadoras relacionando os
bens imóveis.
Com base no formal de partilha, DIRPF 2000 e declarações dos herdeiros,
constatada ausência de recolhimento do imposto de renda sobre os aluguéis recebidos entre
janeiro de 2000 e agosto de 2002.
O lançamento de ofício foi ultimado, abatendo os valores recolhidos, exigindo
dos herdeiros na proporção que coube a cada um na partilha.
Em sua peça impugnatória (f. 126/142) alega, em apertadíssima síntese, i) ter
sido a exigência fulminada pela decadência; ii) ser “ilegal e inconstitucional a presente autuação,
[porquanto] provado que não existem valores a serem recolhidos e sim valores a serem
restituídos aos herdeiros” (f. 131); iii) a ilegalidade e inconstitucionalidade da aplicação da taxa
SELIC; e, iv) a impossibilidade de cumulação das multas de ofício e isolada.
A DRJ, ao se debruçar sobre as teses suscitadas, prolatou o acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
DECADÊNCIA.
O fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física, por ser complexivo com
período anual, ocorre em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário. O
objeto da homologação é o pagamento, ante a ausência do mesmo, o prazo
decadencial de 5 (cinco) anos inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (Art. 173, I, do CTN).
RESPONSABILIDADE NA SUCESSÃO. DECLARAÇÃO DE ESPÓLIO.
O espólio responde pelos tributos devidos pelo de cujus até a abertura da
sucessão. No período compreendido até a partilha os herdeiros respondem
pelos tributos até o limite do seu quinhão ou legado. Art. 131, 11, III do CTN
JUROS SELIC.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do §1° do artigo 161 do
CTN, artigo 13 da Lei n.o 9.065/95 e artigo 61 da Lei n.o 9.430/96 e Súmula n°
4 do Conselho de Contribuintes.
MULTA ISOLADA SOBRE CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO
SIMULTANEIDADE.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.849 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000045/2006-14

É cabível o lançamento da multa isolada sobre carnê-leão não recolhido
concomitante à multa de ofício sobre o imposto apurado de ofício na
declaração inexata, visto que se trata de infrações distintas.
MULTA ISOLADA RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DO
PERCENTUAL A 50%.
A multa isolada aplicada pela falta de recolhimento de Carnê-Leão, no
percentual de 75%, deve ser reduzida de ofício pela autoridade julgadora, para
50%, devido à edição da Lei n° 11.488/2007, que alterou o artigo 44 da Lei n°
9.430/1996. (f. 164)
Lançamento procedente em parte
Intimado do acórdão em 02/12/2008 (f. 182) apresentou, em 23/12/2008,
recurso voluntário (f. 183/199) replicando as razões de defesa lançadas na peça impugnatória.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mister o
escrutínio dos fatos ensejadores da autuação e das razões de defesa apresentadas tanto em sede
de impugnação quanto na fase recursal.
Da análise comparativa entre a peça impugnatória (f. 126/142) e a recursal (f.
183/199) fica evidenciada a completa identidade de ambas. Em flagrante afronta ao princípio da
dialeticidade, deixa de tecer uma linha pontuando eventual equívoco da instância a quo quando da
apreciação de suas razões de impugnação. Tal constatação, por si só, suficiente para o não
conhecimento do recurso; entretanto, apenas para robustecer a carência do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade, faço apontamentos adicionais.
Em grau recursal, negligenciando o que afirmado a instância a quo, insiste em teses
onde sequer possui interesse recursal, porquanto já encampada a pretensão pela DRJ.
Inadvertidamente replica a insurgência lançada na impugnação, reiterando
pedido já acatado pela DRJ, o que comprova a carência de interesse recursal. Confira-se:
Conforme o exposto, todo crédito lançado pela fiscalização relativo aos fatos
geradores ocorridos no ano de 2000 e nos quatro primeiros meses do ano de
2001, não podem ser mais cobrados pois decaiu o direito ao lançamento e
cobrança por parte do Fisco, devendo ser integralmente anulados sob pena de
incorrer a fiscalização em patente e arbitraria ilegalidade e inconstitucionalidade.
Ainda quanto aos lançamentos efetuados em razão dos fatos geradores
ocorridos no ano de 2000, não cabe qualquer razão a fiscalização, não existe
valor de imposto a recolher, bem como não existe valor de imposto a recolher
relativo aos fatos geradores ocorridos em 2001 e 2002. (f. 182)
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.849 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000045/2006-14

Pelos motivos declinados, nem mesmo em atenção ao formalismo moderado
ou, ainda, por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, possível conhecer das
razões de insurgência que dissociadas na decisão da instância a quo. Demonstrado que a peça
recursal não enfrenta os motivos declinados pela instância a quo, reiterando insurgência contra
aspecto que sequer permanece controvertido no lançamento, não conheço do recurso.
Ante o exposto, não conheço do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 207
DF CARF MF
Original